Tribunal: TJPA
Processo: 0843917-10.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9591 - Empreitada
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843917-10.2021.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: AAT INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0843917-10.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 8ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO:

THIAGO ARÁUJO PINHEIRO MENDES – OAB/PA 21.029

APELADO:

AAT INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA-ME

ADVOGADO:

MARIA CLARA L. AGRASSAR VALLE – OAB/PA 20.992

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E FORÇA MAIOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA CASSADA POR NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Porto Quality Empreendimentos Compra e Venda de Imóveis Ltda. contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que condenou a empresa ao pagamento de R$ 210.790,60, acrescidos de multa contratual de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. O apelante sustenta a existência de força maior devido à pandemia de COVID-19 e invoca a Teoria da Imprevisão para suspender a mora e modificar as condições contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau é nula devido à ausência da fase de saneamento e organização prevista no artigo 357 do CPC; (ii) se há fundamento para a aplicação da Teoria da Imprevisão e exclusão da responsabilidade em razão da pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade da sentença é constatada pela ausência de saneamento e organização do processo, etapa obrigatória para o Procedimento Comum, conforme o artigo 357 do CPC, o que prejudicou a correta delimitação das questões de fato e de direito.

4.

A sentença caracteriza-se como uma decisão surpresa, visto que as partes não foram cientificadas da intenção de julgamento antecipado, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

5.

Embora a alegação de força maior e da Teoria da Imprevisão tenha sido levantada, não houve produção probatória suficiente para análise dessas questões, o que reflete a necessidade de continuidade do processo a partir da fase de saneamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de saneamento e organização do processo em Procedimento Comum implica nulidade da sentença.

2.

A decisão surpresa, que impede a manifestação das partes sobre o julgamento antecipado, viola os princípios do devido processo legal e do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13/08/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0843917-10.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 8ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO:

THIAGO ARÁUJO PINHEIRO MENDES – OAB/PA 21.029

APELADO:

AAT INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA-ME

ADVOGADO:

MARIA CLARA L. AGRASSAR VALLE – OAB/PA 20.992

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

julgou procedente a pretensão “
para condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 210. 790,60 (Duzentos e dez mil setecentos e noventa reais e sessenta centavos), valor este acrescido de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária com base no índice INPC/IBGE a contar a partir da data do vencimento de cada mensalidade até a data do efetivo pagamento, tudo conforme previsão contratual.” ( PJe ID 21543866, páginas 1-3)

Sentença combatida por Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
AAT INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA-ME
com razões apresentadas no PJe ID 21543867, páginas 1-5.

Contrarrazões apresentadas.(PJe ID 21543868, páginas 1-5).

Declaratórios com o seguinte julgamento: “
Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração, por consequência nego-lhe provimento.”( PJe ID 21543870,páginas 1-2).

As razões recursais de

PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA
estão assentadas nos seguintes argumentos, a saber:

-exceção de contrato não cumprido;

-caso fortuito e força maior provocado ainda com a segunda onda do Covid-19 que dificultou a entrega do empreendimento em tempo hábil e provocou a onerosidade excessiva na continuidade da obra;

-presença da excludentes de responsabilidade que merecem ser explicadas;

-Teoria da Imprevisão vigente que suspende os efeitos da mora;

-Provas insuficientes a ensejar a improcedência da ação judicial e

-juros de mora ditados a partir do trânsito em julgado;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos ora avençados. ( PJe ID 21543872, páginas 1-22).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

21543876, páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0843917-10.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 8ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO:

THIAGO ARÁUJO PINHEIRO MENDES – OAB/PA 21.029

APELADO:

AAT INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA-ME

ADVOGADO:

MARIA CLARA L. AGRASSAR VALLE – OAB/PA 20.992

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo quanto aos ditames contratuais fundados na autonomia da

vontade
versus

exceções como a aplicabilidade da Teoria da Imprevisão, excludentes de minimamente,

exige dilação probatória ou, minimamente, a estruturação da demanda

que, por via de consequência,

afasta o julgamento precipitado da lide;

- Inexistência da fase estrutural do litígio e da instrução e julgamento e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto à intenção do julgador primevo em decidir a questão ultrapassando as etapas obrigatórias do processo como a delineada no artigo 357 do CPC, que trata da organização e saneamento do litígio.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de limpeza na lide, em repetição, a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-a análise quanto ao requerimento dos meios de prova indicados na pretensão e na resistida e

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas duas vertentes.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível ultrapassando o Juízo de Prelibação, mas

para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/10/2024